Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700669-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO SOARES BISPO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos do processo 0718044-11.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o DF providencie a realização do tratamento de HEMODIÁLISE (AMBULATORIAL) à parte agravada, FRANCISCO SOARES BISPO, na CLÍNICA DE NEFROLOGIA RENAL VIDA LTDA-ME, situada na QNM 17 Conjunto G, Lote 15 – Ceilândia/DF, ou outra localizada na mesma cidade, conveniada à rede pública, no prazo máximo de 5 dias, a contar da intimação. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pelo agravante. O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela perda do objeto. Intimado o Ministério Público, seu representante oficiou pela perda do objeto, em razão da prolação de sentença de mérito, acolhendo os pedidos do agravado. Compulsando os autos de origem, verifica-se a sentença de procedência. Confira-se: “3. DISPOSITIVO. Pelo acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar ao autor, FRANCISCO SOARES BISPO, VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (insuficiência renal Crônica) na CLÍNICA DE NEFROLOGIA RENAL VIDA ou em outra Unidade Hospitalar na cidade satélite de Ceilândia. Caso o réu ainda não tenha cumprido a tutela antecipada, deverá cumprir a presente decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da sua intimação desta sentença (independentemente de eventual recurso com efeito suspensivo, pois esta determinação possui natureza de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil), sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até a disponibilização do tratamento ao autor. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. Transitando em julgado esta sentença, intime-se o autor para que informe se o tratamento foi disponibilizado conforme determinado nesta sentença e para requerer o que entender de direito. Caso quede-se inerte, arquivem-se os autos. Brasília/DF, em 06 de junho de 2020. GUILHERME MARRA TOLEDO Juiz de Direito Substituto” Dessa forma, prolatada a sentença de mérito na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito, muito mais quando houve procedência do pedido. Em face do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020 17:19:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator